Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-88.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 2.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de firmar entendimento no sentido de que o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de Ação Monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas lides contratuais comuns, caso não estipulados os juros em contrato, devem ser considerados como a taxa SELIC - Serviço de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, a qual representa os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.
3. No processamento da Ação Monitória, caso ocorra o pagamento voluntário da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, o Juízo fixará honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, conforme estabelece o art. 701 do Código de Processo Civil. Entretanto, caso os Embargos à Monitória sejam rejeitados ou não ocorra o pagamento da importância devida no prazo legal e o título executivo seja constituído de pleno direito, obsta-se a aplicação do benefício disposto na norma supracitada, aplicando-se a regra do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil em relação à fixação dos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.